Tribunal: TJSP
Processo: 1039916-30.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Contrato de locação de imóvel celebrado entre particular e a AMBLURB – Ente público que permaneceu no imóvel após o término do contrato e esteve em mora com o pagamento dos aluguéis – Devida a cobrança dos aluguéis referentes ao período em que a Municipalidade permaneceu no imóvel, mesmo após o término do ajuste – HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Contrato de locação de imóvel celebrado entre particular e a AMBLURB – Ente público que permaneceu no imóvel após o término do contrato e esteve em mora com o pagamento dos aluguéis – Devida a cobrança dos aluguéis referentes ao período em que a Municipalidade permaneceu no imóvel, mesmo após o término do ajuste – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Impossibilidade de fixação por equidade – Entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 – Sentença mantida – Recurso improvido.